Tribunal: TJPA
Processo: 0812196-72.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812196-72.2025.8.14.0051

APELANTE: MANUEL RICARDO COIMBRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 290, 485, IV, E 1.015, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil e cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2- O autor deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas e não interpuseram o recurso cabível contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça, sobrevindo sentença extintiva sem resolução do mérito.

3- Em sede de apelação, os recorrentes sustentaram a possibilidade de rediscussão do indeferimento da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4- Há duas questões em discussão: saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, decidido por decisão interlocutória autônoma, pode ser rediscutido em sede de apelação sem prévia interposição de agravo de instrumento; saber se a ausência de recolhimento das custas processuais autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por decisão interlocutória é impugnável mediante agravo de instrumento, salvo quando decidido na própria sentença.

6- O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que, após intimação da parte para recolhimento das custas iniciais, o não atendimento da determinação judicial implica cancelamento da distribuição e extinção do feito.

9- Verificado que o apelante, regularmente intimado, permaneceu inerte quanto ao recolhimento das custas processuais, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0812196-72.2025.8.14.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MANUEL RICARDO COIMBRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANUEL RICARDO COIMBRA DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290, 320, 321, parágrafo único, e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando a ocorrência de descontos indevidos sob a rubrica “PSERV”, referentes a serviço supostamente não contratado, postulando, ao final, a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Na petição inicial, requereu os benefícios da gratuidade da justiça.

O Juízo de origem, contudo, determinou a intimação da parte autora para apresentar documentos adicionais aptos à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, tais como contracheques, extratos bancários atualizados e declaração de imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício e consequente cancelamento da distribuição.

Em atendimento à determinação judicial, a parte autora juntou documentos ID 35039624 aos autos.

Após análise da documentação apresentada, o magistrado singular entendeu não demonstrada suficientemente a alegada incapacidade financeira, destacando que a parte limitou-se à juntada de extrato bancário desacompanhado de outros documentos essenciais à aferição da hipossuficiência econômica, razão pela qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Na mesma decisão, determinou a intimação da parte autora, por intermédio de advogado, para efetuar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Regularmente intimada, a parte autora permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judicial no ID 35039626.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição do feito.

ANTE O EXPOSTO
, torno EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em tudo considerando a inércia da parte Requerente em promover o recolhimento de custas e/ou despesas de sua incumbência, motivo pelo qual DETERMINO à Secretaria Judicial que providencie o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, e por consequência, declaro extinto o processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, 320 e 321, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que apresentou documentação suficiente para comprovação da hipossuficiência financeira, sendo indevido o indeferimento da gratuidade da justiça. Aduz que a decisão recorrida incorreu em excesso de formalismo e afronta aos princípios do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do processo. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o deferimento da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual

Belém, data gerada pelo sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
RELATOR

VOTO

PROCESSO: 0812196-72.2025.8.14.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MANUEL RICARDO COIMBRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da sentença que cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. Todavia, referida presunção não é absoluta, podendo o magistrado exigir comprovação adicional quando houver elementos nos autos capazes de suscitar dúvida razoável acerca da alegada insuficiência econômica.

No caso dos autos, o Juízo de origem determinou expressamente que a parte autora apresentasse documentos complementares destinados à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, tais como comprovantes de renda, extratos bancários atualizados e declaração de imposto de renda.

Entretanto, conforme consignado na decisão que indeferiu a gratuidade, a parte autora limitou-se à juntada de extrato bancário, desacompanhado de documentação apta a demonstrar, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que proferida em conformidade com o disposto no art. 99, §2º, do CPC.

Além disso, após o indeferimento do benefício, a parte autora foi regularmente intimada, por intermédio de advogado, para efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo assinalado pelo Juízo, permanecendo, contudo, inerte.

Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça cabe agravo de instrumento, salvo quando a questão for resolvida na própria sentença.

No caso concreto, o indeferimento ocorreu por decisão interlocutória autônoma, anteriormente à prolação da sentença, circunstância que tornava cabível a interposição de agravo de instrumento.

A ausência de impugnação oportuna ensejou a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Desta maneira, por via de consequência da inércia da parte em interpor o recurso correto contra a decisão que indeferiu a gratuidade, o juiz proferiu sentença limitando-se a aplicar os efeitos processuais do art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após regular intimação da parte.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão apelada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data gerada pelo sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 11/06/2026